Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. PRAZO. TRIENAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se houve prescrição intercorrente em ação de execução embasada em duplicata mercantil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É de três (3) anos o prazo de prescrição intercorrente na ação de execução embasada em duplicata mercantil.
4. O termo inicial de prescrição intercorrente fixado pela Lei n. 14.195/2021 não retroage para alcançar processos suspensos em momento anterior, cuja contagem deve reger-se pela redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. O termo inicial da prescrição no curso do processo de execução iniciava-se decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente na ação de execução de duplicata mercantil quando houver o transcurso de três (3) anos sem a localização de bens penhoráveis após o término do prazo de suspensão processual nos casos regidos pela redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil".
________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o; CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 3o, 4o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 6.458/1997, art. 18, I.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0008333-83.2011.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Segunda Turma Cível, j. 22.3.2023; Súmula no 150/STF; STJ, REsp 1604412, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018.